Tribunal: TJMT
Processo: 1029446-44.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029446-44.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL SOUZA MOURA (APELANTE), RAFAEL SOUZA MOURA - CPF: 005.906.411-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA POR FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003). Durante uma operação policial ambiental em barreira na BR-040, os agentes encontraram uma espingarda calibre 5.5 adaptada para calibre .22, além de munições, no veículo do recorrente.

II.
Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a legalidade da abordagem policial e da busca pessoal, assim como se há elementos suficientes para a condenação por porte ilegal de arma de fogo.

III.
Razões de decidir
3. A abordagem e busca foram justificadas no contexto de uma operação de fiscalização ambiental, baseada em denúncia anônima, e ocorreram em área crítica. Não houve qualquer irregularidade ou arbitrariedade na ação policial. 4. A condenação por porte ilegal de arma de fogo é sustentada por depoimentos consistentes dos policiais, devidamente corroborados por outros elementos de prova.
5. Os depoimentos dos policiais, quando coerentes entre si e confirmados pelos fatos, têm especial valor probatório, não havendo indício de qualquer intenção de prejudicar o réu.

IV.
Dispositivo e tese
6. Preliminar rejeita e Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A abordagem policial realizada em operação de fiscalização ambiental, baseada em suspeitas fundadas e denúncias, legitima a busca pessoal e veicular, sendo suficiente para a confirmação da condenação por porte ilegal de arma de fogo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CPP, arts. 240, § 2o, e 244; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp no 2.100.083/PR; TJMT, Ap no 1015953-38.2022; TJMT, Ap no 0025705-21.2017.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Rafael Souza Moura
, contra sentença proferida pela
MM. Juíza da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT
, que o condenou pela autoria do crime de
Porte Ilegal De Arma De Fogo

de Uso Permitido,
(Art. 14 da Lei 10.826/03) à pena de
2 anos
de reclusão em regime inicial
aberto
e pagamento de
10 dias-multa.
A pena foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 210958184).

Em suas razões recursais, Rafael solicita,
preliminarmente
, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio das buscas pessoal e veicular realizadas. No
mérito,
pleiteia a absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação, conforme o disposto no art. 155 do CPP
(Id. 210958197).

As
contrarrazões
do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 210958199).

A
PGJ
em seu
parecer
opina pelo
desprovimento
do recurso
, conforme sumário segue transcrito:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – Preliminar de nulidade – ação policial que não observou direitos e garantias individuais – ausência de fundadas suspeitas – Preliminar rejeitada – durante a abordagem policial preventiva de combate a pesca e caça ilegal, foi evidenciado na abordagem veicular que o Apelante tinha consigo uma espingarda modificada e munições, totalmente ilegais. Fundadas suspeitas que são inerentes à atividade fiscalizatória e no poder de polícia em sede administrativa. 1) Absolvição do crime de porte irregular de arma de fogo e munições. Impossibilidade – Apelante que transitava com arma e munições sem o cumprimento das exigências legais. Provas suficientes para manter o édito condenatório. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação interposto”

É o relatório

À d. revisão

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A defesa, de início, busca a
nulidade das provas obtidas
dizendo, em resumo, que a
busca pessoal
foi arbitrária e ilícita, porque realizada sem que houvesse
fundadas suspeitas
.

Sem razão.

Contextualizando os fatos, no final da tarde de
4.8.2019
, a guarnição da Polícia Militar realizou uma fiscalização em uma barreira na BR-040, nas proximidades da "Baía do Pacú", na região de Rondonópolis. O objetivo da operação era combater a prática de pesca e caça irregular. Durante a fiscalização, foi abordado um veículo conduzido pelo apelante
Rafael Souza Moura.
Os policiais procederam com a revista do veículo, ocasião em que encontraram uma espingarda calibre 5.5 e três munições.

Estabelecido esse panorama geral, cumpre recordar que, muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade da intimidade em seu art. 5o, inc. X, essa garantia não é absoluta e pode ser excepcionada nas hipóteses elencadas no art. 240, § 2o e art. 244, ambos do CPP.

A regra prevista no art. 240, § 2o, do CPP dispõe que a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja ocultando arma proibida ou algum dos objetos descritos nas alíneas
b
a
f
e
h
do dispositivo anterior.

Por sua vez, a norma disposta no art. 244 do CPP estabelece que “
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Sob essa perspectiva,
sobre a
atuação policial
, não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

No caso em questão, a abordagem do veículo conduzido por
Rafael Souza Moura
foi parte de uma fiscalização regular destinada a identificar e prevenir à prática de pesca e caçam irregulares. Isso, pois, essas atividades são frequentemente associadas a crimes e infrações ambientais.

Observa-se que a fiscalização ocorreu em uma área crítica, (próxima a “
Baía do Pacú
”) onde a presença de atividades ilícitas poderia representar riscos tanto para a segurança pública quanto para o meio ambiente. Diante desse cenário, era imperativo que as autoridades adotassem medidas adicionais de precaução para garantir a eficácia da operação. Portanto, a abordagem e a revista do veículo estão justificadas com base na necessidade de prevenir e coibir possíveis infrações, e estavam plenamente amparadas pelo poder legal das autoridades para intervir em situações suspeitas e proteger o interesse público.

Com efeito, na hipótese aqui tratada, a abordagem e revista realizada no veículo do apelante não devem ser vista como um “mecanismo opressor policial” e nem mesmo pode ser tratada como uma atuação baseada em um “mero achismo”.

A
o contrário,
a execução da busca pessoal e veicular
, naquele momento,
fez parte das atribuições designadas àqueles agentes públicos que estavam em efetivo Policiamento Ostensivo Geral
, e atenderam ao chamado de uma denúncia anônima dando conta de que um crime estaria na iminência de ser cometido por aqueles indivíduos, que, além de tudo, empreenderam fuga em alta velocidade.

Nesse sentido, destaco recentíssimo julgado do STJ:

“(...) 1. Nos termos do art. 240, §2o, e art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. No caso, os policiais receberam informações sobre o uso de um veículo para o transporte de drogas, e o seu condutor, ao perceber a presença deles, empreendeu fuga em alta velocidade, circunstâncias que justificam a abordagem, bem como a busca veicular e pessoal. (...)” (AgRg no REsp n. 2.100.083/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Deste e. TJMT:

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública. ” (TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, Relator:
Des. Orlando de Almeida Perri
– 23.9.2022)

“Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.” (Ap no 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator:
Des. Luiz Ferreira da Silva
– 25.1.2023).

Diante de todas essas considerações, inexistindo qualquer ilegalidade na atuação dos policias militares,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Voto – Mérito

Egrégia Câmara,

Rafael Souza Moura
foi condenado pela autoria do crime de
Porte Ilegal De Arma De Fogo

de Uso Permitido
(Art. 14 da Lei 10.826/03)
porque no dia
4.8.2019
transportava uma arma de fogo, tipo espingarda de calibre 5.5 adaptada para calibre .22, além de três munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação local ou regulamentar.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, a defesa requer a absolvição de
Rafael
sob argumento de que os elementos de prova colhidos na fase inquisitiva não foram confirmados em juízo, em clara violação ao art. 155 do CPP.

Razão não lhe assiste.

Ao contrário do que aduz a defesa,
João Ribeiro de Amorim,
policial militar, ratificou em Juízo suas declarações prestadas na etapa policial, que foram nos seguintes termos:

“QUE ESTA GUARNIÇÃO REALIZAVA BARREIRA NA BR 040 COM A ESTRADA VICINAL DE ACESSO A BAÍA DO CAPÚ NO INTUITO DE COIBIR A PRATICA DE PESCA IRREGULAR BEM COMO DE CAÇA, QUANTO REALIZOU ABORDAGEM EM UM VEICULO S10 DE COR PRATA COM PLACA: CZG-1096, CONDUZIDA PELO SENHOR RAPAEL SOUZA MOURA E
DURANTE INSPEÇÃO NO INTERIOR DO VEICULO FOI ENCONTRADA ATRÁS DO BANCO TRASEIRO UMA ESPINGARDA DE CALIBRE 5.5 ADAPTADA PARA CALIBRE .22 MUNICIADA COM UMA MUNIÇÃO DO MESMO CALIBRE
. QUANDO PERGUNTAMOS SE O CONDUTOR POSSUÍA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A ARMA, O MESMO DISSE NÃO POSSUIR, CONTINUAMOS A INSPEÇÃO E ENCONTRAMOS MAIS DUAS MUNIÇÕES CALIBRE 22. DIANTE DOS FATOS REALIZAMOS A APREENSAO DA ARMA BEM COMO DAS TRÊS MUNIÇÕES E FIZEMOS A CONDUÇÃO DO SENHOR RAFAEL SEM USO DE ALGEMAS PARA A 1a DP DE RONDONÓPOLIS PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS (...)”. Id. 45081574 – Pág. 06.

Assim, a ratificação do depoimento prestado na fase inquisitiva reforça a confiança na documentação oficial do processo investigativo. A fase inquisitiva foi formalizada, documentada reafirmada em juízo, mantendo seu valor probatório.

No ponto, destaco ainda que apesar da falta de precisão da testemunha quanto a determinados fatos, é importante destacar que tal esquecimento pode ser justificável, em razão do intervalo de quatro anos entre os acontecimentos e a audiência de instrução e julgamento. Além disso, cabe ressaltar que, em sua rotina, os policiais lidam com um grande número de incidentes criminosos diariamente, o que pode naturalmente ocasionar confusões ou a mistura de detalhes com outros fatos investigados.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, confira-se: “
Os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais estão respaldadas nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime
” (RAC 0006533-88.2020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 4.3.2024).

Trilhando o mesmo caminho, eis o teor do
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Logo, como o conjunto fático-probatório, destacado pelos elementos investigatórios referendados em Juízo, aponta com segurança a autoria imputada ao apelante,
deve ser
rechaçada
a pretensão absolutória.

Vejamos como esta Corte Estadual decidiu muito recentemente em caso semelhante:

“
Existindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, ora apelante, a confirmarem a ocorrência da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, não há que se falar em absolvição
. 3. RECURSO DESPROVIDO.” (RAC 0004323-41.2019, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, DJE 17.5.2024). Destaquei.

Registra-se que o crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é delito de mera conduta e de perigo abstrato, cuja caracterização prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem, bem como não se exige lesão efetiva ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, sendo necessário tão somente o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo previstos no tipo penal.

Ou seja, o simples fato de o agente possuir/portar o artefato bélico em desacordo com a legislação pátria presume a ocorrência de risco à segurança pública e à paz social.

Assim, comprovado que o apelante portava arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, impõe-se a manutenção da sentença.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
rejeito a preliminar de nulidade
e,

no
mérito
,

nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024